Tribunal: TJDFT
Processo: 0731839-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. NATUREZA FUNCIONAL. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Tiradas as exceções dadas pelo Código de Processo Civil ou legislação esparsa correlata, a regra de competência para processamento do Cumprimento de Sentença é a do Juízo no qual prolatado o respectivo título executivo judicial, consoante a dicção do inciso II, do artigo 516, do referido Código.
2. A Liquidação do Julgado e o Cumprimento de Sentença de Divórcio c/c Partilha de Bens não se sujeita à jurisdição residual da Vara Cível.
3. Assim, a competência para o processamento do Cumprimento de Sentença deve ser do Juízo de Família responsável pela prolação da Sentença.
4. Conflito Negativo de Competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.